Tribunal: TJDFT
Processo: 0024705-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566/571), delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Na situação dos autos, inexiste marco legal para aplicação dos prazos de contagem, nos termos das teses fixadas, porquanto não há como afirmar que existiu um primeiro momento em que a Fazenda Pública constatou ou teve ciência da não localização do devedor e/ou da ausência de bens, para fins de início automático do prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Por outro lado, na esfera judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB).

2. Na hipótese, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto inexiste intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência. Restando pendente, na verdade, a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestação processual (art. 183 do CPC).

3. Apelação conhecida e provida.